Tribunal: CARF
Processo: 16327.901153/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901153/2013-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.006 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/04/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as
quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob
pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para acatar a possibilidade de
retificação da DCOMP acompanhada de provas, com o retorno dos autos à DRJ para verificação
do direito creditório pleiteado, considerando as informações retificadas e os documentos que já
se encontram acostados aos autos. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901153/2013-56
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocado para eventuais participações), Rodrigo Mineiro
Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, ao amparo dos arts. 64,
67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do
Acórdão n° 3001-000.826, de 16/05/2019, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/04/2005
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE DCOMP PELOS ÓRGÃOS JULGADORES, APÓS
DECISÃO
QUE
NEGA
A
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem
meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação. Não se pode alargar a competência
dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser
submetidas.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Intimado, o Contribuinte interpôs Recurso Especial sustentando que o acórdão
recorrido entendeu o erro na informação acerca da origem do crédito objeto do pedido de
compensação não poderia ser retificado, uma vez que é claramente substancial que não pode ser
considerado mero erro formal.

O Recurso do Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls. 223 a 229.

Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao apelo
especial do Contribuinte postulando, o seu não conhecimento e no mérito, a sua negativa de
provimento.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.
Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.223 a 229,
senão vejamos:

Insurge-se a Recorrente contra o acórdão recorrido, que, ao negar provimento ao
recurso voluntário, fundamentou-se nas seguintes razões declinadas por seu
Relator:
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, pelas seguintes razões (os grifos são nossos):
“O Despacho Decisório sob exame tem por objeto a Declaração de
Compensação no 39731.54764.251111.1.7.04-0599 que apontou como fonte do
crédito pleiteado DARF com valor de R$ 80.519.671,94. Conforme acima, a
contribuinte alega erro na especificação do documento de arrecadação,
alegando que o correto seria um com valor de R$ 82.033.477,93.
No contexto do caso sob exame, argumentação construída pela contribuinte
embute a pretensão ou a solicitação de retificação da DCOMP para contemplar
na análise o documento de arrecadação que seria o correto.
A pretensão da interessada não tem lugar em sede de Manifestação de
Inconformidade. Com efeito, desde a introdução da declaração de compensação
como meio de formalização do encontro de contas, o instrumento próprio para a
retificação é a entrega de declaração retificadora. Assim está definido nos arts.
6o a 8o das instruções normativas SRF no 360, de 24 de setembro de 2003, e no
376, de 23 de dezembro de 2003. O mesmo regramento foi definido nos arts. 55 a
58 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, e Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005. Atualmente, a retificação das
declarações está regida da seguinte forma na IN SRF no 900, de 30 de dezembro
de 2008: (...) (...)Na esteira do que se disse, é preciso fixar que a compensação de
tributos federais é materializada, desde a edição da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, que introduziu o parágrafo primeiro ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela entrega da competente declaração de
compensação. É dizer, a compensação se realiza nos termos e nos limites do que
foi declarado pelo contribuinte. De acordo com a legislação aplicável, a
Manifestação de Inconformidade não se presta a retificar ou substituir a
compensação formalizada na DCOMP.
Presta-se, sim, à contestação das razões de sua não homologação. Como se viu,
as razões que embasaram o despacho decisório estão corretas.
Por conta do papel exercido pela DCOMP na materialização da compensação,
atender à argumentação da interessada representaria efetivamente uma nova
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

compensação em outras bases que não aquelas formalizadas originalmente,
algo de todo estranho à lide administrativa.”
Está correta a decisão de piso.
Em essência, não se trata de falta de apresentação de provas que pudessem dar
substância à retificação da DCTF feita pelo recorrente e comprovação da certeza
e liquidez dos créditos que dariam suporte à compensação que deixou de ser
homologada. O Despacho Decisório estava correto quando da sua edição, já que,
à vista das informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a
inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
Em verdade, a busca do reconhecimento desse direito feita pelo recorrente em
sede de Manifestação de Inconformidade pressupõe o reconhecimento da
ocorrência do erro no preenchimento da PER/DCOMP e sua retificação, como
indica a decisão a quo. A Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário contra a não-homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo não constituem meios adequados para veicular retificação ou o
cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação, como
asseverado pelo voto condutor da decisão de primeira instância.
De fato, o regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as quais introduziram alterações no
art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte
mediante a apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco
que efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no
PER/DCOMP, a partir do qual extinguem-se os débitos fiscais nele indicados,
desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil a partir de
expressa previsão do §14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para
a regulamentação da matéria, tem-se que somente pode ser aceita a retificação
ou o cancelamento da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador ou
do pedido de cancelamento, desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do documento.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

Ainda , está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a retificação
ou cancelamento de solicitação de compensação, de sorte que não há qualquer
amparo normativo no sentido de atribuir competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para a realização de retificação de
declarações apresentadas pelo contribuinte.
Diversos são os julgados desse E. Conselho nesse sentido. Exemplo disso é a
recente decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, materializada no
Acórdão no 9101-004.076, proferido em sessão de 13/03/2019, que decidiu pela
impossibilidade de cancelamento ou retificação pelos órgãos julgadores após
adecisão denegatória de homologação da compensação pela delegacia de
origem, nos seguintes termos (verbis – os grifos são nossos):
“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS
ÓRGÃOS JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE
NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados
em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento. A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a
não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não
constituem meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do
débito indicado na Declaração de Compensação. O rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento de débitos
informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo contribuinte em
suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos
informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal têm plena competência
para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência
dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser
submetidas”. Peço licença para reproduzir excertos do voto do i. Conselheiro
Relator no voto condutor do julgado, adotando como meus os seus argumentos:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

“Portanto, o não conhecimento da manifestação de inconformidade também foi
vinculado a questões sobre a competência legal para verificar a existência de
erro nas apurações feitas pela contribuinte, visando o cancelamento do débito
que ela informou na Declaração de Compensação.
Contudo, invocando o princípio da verdade material e da adequada valoração
das provas, o acórdão recorrido entendeu que, no âmbito da competência
jurisdicional do CARF, poderia/deveria ser determinado o retorno dos autos à
unidade de origem, a fim de que fosse analisado o mérito do pedido.
Penso que andou melhor a decisão de primeira instância administrativa.
Não se trata de defender a cobrança de tributo indevido, fruto de erro material da
contribuinte, com violação do princípio da verdade material, etc., como critica a
contribuinte em suas contrarrazões.
(...)
Mas é necessário esclarecer que a contribuinte pretendeu seguir com o processo
não para defender a regularidade da compensação, visando sua homologação, e
sim para conseguir o cancelamento do débito que ela mesma apurou e informou
ao Fisco, e isso está além dos limites do rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972”.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recuso
Voluntário do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento. (grifamos)
O Relator, é o que se vê da decisão, negou provimento ao recurso voluntário,
porque entendeu que o caso tratar-se-ia de um pedido de retificação da DCOMP,
para contemplar na análise o documento de arrecadação que seria o correto, o
que representaria efetivamente uma nova compensação em outras bases que não
aquelas formalizadas originalmente, algo de todo estranho à lide administrativa,
pedido que estaria fora da competência dos julgadores administrativos. Segundo
o Relator, “... a busca do reconhecimento desse direito feita pelo recorrente em
sede de Manifestação de Inconformidade pressupõe o reconhecimento da
ocorrência do erro no preenchimento da PER/DCOMP e sua retificação, como
indica a decisão a quo”.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

E com isso a Recorrente não se conforma, sustentando divergência de
interpretação com o que decidido nos Acórdãos no 1102-001.125 e 108-08.805,
cujas ementas transcrevemos:

Acórdão paradigma no 1102-001.125:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. INDICAÇÃO
DE SALDO NEGATIVO NO LUGAR DE PAGAMENTO A MAIOR.
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Quando, em sede de recurso, o contribuinte demonstra ter preenchido a DCOMP
de forma incorreta, indicando como crédito saldo negativo quando o correto
seria pagamento a maior do imposto referente ao mesmo período, é possível a
retificação de ofício pela autoridade julgadora, que determinará a análise do
pedido com base no crédito efetivamente existente.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO A NOVO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Em situações em que não se admitiu a compensação preliminarmente com base
em argumento de direito, caso superado o fundamento da decisão, a unidade de
origem deve proceder à análise do mérito do pedido, verificando a existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado, permanecendo os débitos
compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de nova decisão, e
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso administrativo, em
caso de não homologação total.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Acórdão paradigma no 108-08.805:
Assunto: IRPJ Exercício: 1998
Ementa: IRPJ — PREJUÍZO FISCAL —COMPENSAÇÃO — ERRO DE FATO
NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO.
Compensação de IRPJ recolhido por estimativa em exercício cujo resultado foi
prejuízo fiscal, deve ser admitida, não obstante erro de fato no preenchimento• da
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

declaração, que não invalida o procedimento, desde que comprovada a existência
dos créditos.
Prevalência do princípio da verdade material.

Com efeito, o primeiro paradigma preconiza a possibilidade de retificação de
ofício da DCOMP pela autoridade julgadora, o que, a nosso juízo, diverge do
entendimento adotado no acórdão recorrido, no qual se entendeu inexistir tal
competência.
Já o caso julgado no segundo paradigma trata de lançamento cuja origem foi
uma auditoria interna com exigência do IRPJ por declaração inexata nas DCTF
correspondentes (falta de pagamento dos valores indicados nos campos de
DARF), mas não de retificação de DCOMP (que, sabe-se, tem uma disciplina
própria), situação fática que se afigura absolutamente diversa da apreciada no
acórdão recorrido.

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

Do Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de retificação de PER/DCOMP
após a prolação do despacho decisório eletrônico que não homologou o pedido de compensação.

No acórdão recorrido, prevaleceu entendimento de que:

A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, pelas seguintes razões (os grifos são nossos):
“O Despacho Decisório sob exame tem por objeto a Declaração de
Compensação no 39731.54764.251111.1.7.04-0599 que apontou como fonte do
crédito pleiteado DARF com valor de R$ 80.519.671,94. Conforme acima, a
contribuinte alega erro na especificação do documento de arrecadação,
alegando que o correto seria um com valor de R$ 82.033.477,93.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

No contexto do caso sob exame, argumentação construída pela contribuinte
embute a pretensão ou a solicitação de retificação da DCOMP para contemplar
na análise o documento de arrecadação que seria o correto.
A pretensão da interessada não tem lugar em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Com efeito, desde a introdução da declaração de compensação como meio de
formalização do encontro de contas, o instrumento próprio para a retificação é a
entrega de declaração retificadora. Assim está definido nos arts. 6o a 8o das
instruções normativas SRF no 360, de 24 de setembro de 2003, e no 376, de 23 de
dezembro de 2003. O mesmo regramento foi definido nos arts. 55 a 58 da
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, e Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005. Atualmente, a retificação das
declarações está regida da seguinte forma na IN SRF no 900, de 30 de dezembro
de 2008: (...) (...)Na esteira do que se disse, é preciso fixar que a compensação de
tributos federais é materializada, desde a edição da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, que introduziu o parágrafo primeiro ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela entrega da competente declaração de
compensação. É dizer, a compensação se realiza nos termos e nos limites do que
foi declarado pelo contribuinte. De acordo com a legislação aplicável, a
Manifestação de Inconformidade não se presta a retificar ou substituir a
compensação formalizada na DCOMP.
Presta-se, sim, à contestação das razões de sua não homologação. Como se viu,
as razões que embasaram o despacho decisório estão corretas.
Por conta do papel exercido pela DCOMP na materialização da compensação,
atender à argumentação da interessada representaria efetivamente uma nova
compensação em outras bases que não aquelas formalizadas originalmente,
algo de todo estranho à lide administrativa.”
Está correta a decisão de piso.
Em essência, não se trata de falta de apresentação de provas que pudessem dar
substância à retificação da DCTF feita pelo recorrente e comprovação da
certeza e liquidez dos créditos que dariam suporte à compensação que deixou de
ser homologada. O Despacho Decisório estava correto quando da sua edição, já
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

que, à vista das informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a
inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
Em verdade, a busca do reconhecimento desse direito feita pelo recorrente em
sede de Manifestação de Inconformidade pressupõe o reconhecimento da
ocorrência do erro no preenchimento da PER/DCOMP e sua retificação, como
indica a decisão a quo. A Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário contra a não-homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo não constituem meios adequados para veicular retificação ou o
cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação, como
asseverado pelo voto condutor da decisão de primeira instância.

Entendo que no presente caso é possível a retificação de erro no preenchimento do
DCOMP, mesmo após a prolação do despacho decisório de não homologação, desde que
acompanhada da prova do direito creditório.

Neste ponto cito o acórdão n.o 9101-005.265, de 03 de dezembro de 2021, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que entendeu que é possível a
retificação de erro no preenchimento do DCOMP, mesmo após a prolação do despacho decisório
de não homologação, desde que acompanhada da prova do direito creditório, conforme
fundamentos abaixo transcritos:

(....)
Pois bem, a respeito da possibilidade de conversão dos pedidos de indébitos de
estimativa em apuração do saldo negativo de IRPJ apurado ao final do período
de apuração, bem como sobre a possibilidade de apreciação do pleito do
contribuinte baseado em declarações retificadoras transmitidas após já ter sido
proferido o despacho decisório, já me pronunciei em diversas ocasiões, como, por
exemplo, no recente Acórdão no 1301-004.821 - julgado na sessão de 16 de
outubro de 2020 – em relação ao qual peço vênia para transcrever seus
fundamentos:
Conforme relatado, aduz a Recorrente ter cometido equívoco no preenchimento
da DComp em litígio, ao indicar que a origem do crédito como pagamento
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

indevido de estimativa, quando, em realidade, tratava-se de pedido de
reconhecimento de saldo negativo apurado ao final do período de apuração. A
unidade de origem não homologou a compensação porque o pagamento de
estimativa em questão estava alocado a débito de estimativa confessado em
DCTF. Já a DRJ entendeu não ser competente para analisar retificação de
DComp, não podendo ser caracterizado como tal

Este colegiado tem adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório,
anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar
uma das declarações ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do
CTN, no que se refere à exigência de certeza e liquidez do direito creditório
apresentado, não seja desnaturada para impedir a apreciação material do pleito
formulado pelo contribuinte.
O fundamento desse raciocínio funda-se no fato de que a autoridade fiscal não
pode limitar sua análise apenas nas informações prestadas em DComp, já que
existem informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações
que permitem a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à
fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre as declarações
transmitidas e proceder à intimação do contribuinte para retificar uma delas, de
modo a oportunizar ao contribuinte prestar esclarecimentos e eventualmente
retificar suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora
intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do
despacho decisório.
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, modificou os
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente passando a intimar previamente
o contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, verificar a
inconsistência das informações indicadas no Per/DComp com outras já
prestadas em declarações transmitidas anteriormente ou com outros elementos
constantes nos bancos de dados do Fisco.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o despacho decisório será
proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à
retificação de declarações, ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos,
tenha precluído, sendo ainda possível retificar a DIPJ, DCTF e a própria
Per/DComp.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento a
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da
RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de
tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha sido objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Ainda sobre a possibilidade de correção de erros no preenchimento de
declarações, peço vênia para transcrever excerto da ementa do Acórdão no 9101-
002.203, de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado na sessão
de 02/02/2016:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como
acolher a ideia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro
do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela
não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu
valor.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não
há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada no entendimento de que
a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas,
dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que
ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem
seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu
valor.
[...]
A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp indicando como origem
do crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez de saldo
negativo, há precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse, conforme
pode se observar, por exemplo, no Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria
do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ ANO-
CALENDÁRIO: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
DE ESTIMATIVA MENSAL. ANÁLISE DO CRÉDITO NA PERSPECTIVA DE
SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. Os recolhimentos a título de estimativa
são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e embora
a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas
a estimativa de julho/2002, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2002) e ao
mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há
que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a
origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o
próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

concluir que a indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais
(antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da
contribuinte. Os autos devem ser devolvidos à Delegacia de origem, para que
sejam reexaminadas as declarações de compensação, tratando do crédito na
perspectiva de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002. Ao compulsar
os presentes autos, de fato, parece-me que resta evidente não se tratar de pedido
de pagamento a maior das estimativas, mas, em tese, saldo negativo no período.
Se por um lado, a Recorrente confundiu esses conceitos quando da apresentação
da declaração, por outro, deixou inequívoco em suas razões de defesa de que sua
intenção era mesma aproveitar crédito decorrente do referido saldo negativo
formado pelo conjunto das estimativas. Convém ainda ressaltar que a unidade de
origem também não avançou no exame do mérito do contribuinte por falta de
retificação das DCTF, óbice esse também ora superado com base nos mesmos
fundamentos do erro no preenchimento do PER/DComp. Nesses casos, este
Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer parte do requerido pela
Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para se reinicie
a análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez, evitando-se, nesta
fase processual, a realização de diligências a fim de não lhe suprimir instâncias
de julgamento, e lhe oportunizar que, se for o caso, após ser devidamente
intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu
direito de crédito.
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido, qual seja,
a existência de saldo negativo no período, adotando-se a cautela necessária
quanto a eventuais PER/DComps referentes a outras estimativas do mesmo
período de apuração a que se refere o presente pedido.

Esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais vêm reconhecendo a
possibilidade de retificação de DCTF e DCOMP após a prolação do despacho decisório, desde
que acompanhada de provas do indébito, como é o caso dos presentes autos. A título de
ilustração, cita-se a ementa do acórdão no 9303-010.469, de relatoria do Ilustre Conselheiro e
Presidente da 3a Seção, Rodrigo da Costa Pôssas:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.

Verifica-se nos autos que o Contribuinte apresentou a PER/DCOMP retificador
ano 39731.54764.251111.7.04-0599.

O Contribuinte informa que incorreu em equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP retificador no 39731.54764.251111.7.04-0599 ao (i) indicar que o valor original
do crédito inicial do crédito era de R$ 23.478,86, ao invés de R$ 48.548,84 e (ii) informou o
DARF de R$ 80.519.671,94 (período apuração de julho/2011) , quando o correto seria o DARF
de R$ 82.033.477,93 (período de apuração de agosto/2011) , conforme documento de fls. 25 a 27
da Manifestação de Inconformidade. A DCTF retificadora do período de agosto/2011 está
juntada as fls. 28 da Manifestação de Inconformidade

Assim, deve ser dado provimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte,
para acatar a possibilidade de retificação da DCOMP acompanhada de provas, com o retorno dos
autos à DRJ para verificação do direito creditório pleiteado, considerando as informações
retificadas e os documentos que já se encontram acostados aos autos.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.006 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.901153/2013-56

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital